Tribunal: STF
Processo: Rcl 79133
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DETERMINADA DESDE 2017. PROCESSO ENCAMINHADO À COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. VIA RECLAMATÓRIA QUE IMPÕE A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida cautelar, ajuizada por Andreia Ferreira Oliveira e outros contra decisão do Juízo da Vara Agrária de Minas Gerais e Acidente de Trabalho da Comarca de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 5026293-17.2017.8.13.0024, sob a alegação de ofensa à decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 828. 



    Depreende-se dos autos ter havido a propositura de ação de reintegração de posse na qual foi ordenada a reintegração no imóvel em favor dos ora beneficiários. Relatam os reclamantes que a liminar em favor dos beneficiários foi deferida em 25 de setembro de 2017, não havendo, entretanto, o cumprimento da medida ou mesmo a comprovação da posse pelos requerentes. 



    Em síntese, sustentam que o processo foi objeto de tentativas de mediação e resolução de conflitos fundiários, sem, contudo, ter alcançado êxito para solucionar o impasse de forma consensual. Alegam, ademais, que existem no local aproximadamente 39 famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica que “ocupam a área de maneira pacífica e produtiva” (doc. 1, p. 7). Aduzem ter havido reunião no dia 9 de abril de 2025 com o Juiz da Vara Agrária de Belo Horizonte, o Coordenador da Comissão de Conflitos Fundiários, o Ministério Público, entre outros, sem, contudo, ter sido apresentado plano de desocupação pela Prefeitura de Uberlândia. 



    Argumentam, ainda, que o decisum reclamado, ao determinar a desocupação voluntária até o dia 14 de maio de 2025 e a desocupação forçada após o dia 15 ofenderia a autoridade de decisão proferida na ADPF 828, pois não observaria as condicionantes ali previstas, tais como o plano de desocupação para a realocação das famílias vulneráveis, seus bens e animais. Alegam ainda não existir local adequado para atender às demandas relativas às condições dignas e sanitárias das famílias afetadas, nem haver a oferta de serviços mínimos de assistência social ou logística. 



     Requerem, por estes fundamentos, a suspensão da medida liminar concedida no Juízo de origem. No mérito, pugnam pela procedência da presente reclamação para cassar definitivamente a decisão reclamada, assegurando às famílias ocupantes a adoção de providências concretas para a destinação digna e adequada das pessoas que ali habitam. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento alegado descumprimento da medida cautelar proferida na ADPF 828. 



    A análise do feito invocado como paradigma revela ter Sua Excelência, o Ministro Roberto Barroso, concedido medida cautelar naqueles autos, em junho de 2021, determinando, como regra, a suspensão temporária de reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia, como forma de preservar os direitos fundamentais à saúde e de moradia das populações vulneráveis no atual contexto de crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19. Transcrevo a autoexplicativa ementa do decisum: 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese 



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    II. Fundamentos de fato 



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. 



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art.6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. 



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. 



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. 



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. 



    VII. Conclusão 



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: 



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: 



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; 



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (Grifei). 



    Após a concessão da mencionada medida cautelar, aprovou o Congresso Nacional a Lei nº 14.216, de 07 de outubro de 2021, que, em sentido semelhante, determinou a suspensão temporária dos efeitos de “atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”. Ante o reconhecimento de que as disposições do referido diploma legal eram em sua maioria mais benéficas às populações vulneráveis do que as regras fixadas na primeira decisão provisória, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem referendar medida cautelar na ADPF 828, determinando que a suspensão prevista na Lei nº 14.216/2021 permanecesse vigente até 31/03/2022. 



    Posteriormente, à vista da constatação de que, embora arrefecidos, os efeitos da pandemia da Covid-19 ainda persistiam, Sua Excelência, o Ministro Roberto Barroso, estendeu, em decisão proferida em 29 de junho último, novamente os efeitos da medida cautelar deferida na ADPF 828, “mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Por fim, em decisão proferida no dia 31 de outubro de 2022, o Eminente Ministro Roberto Barroso deferiu nova tutela provisória incidental instituindo um regime de transição para a retomada do cumprimento das desocupações coletivas determinadas por ordens judiciais, com a determinação da adoção de medidas administrativas prévias que elenca. Eis a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 



    8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida”. (ADPF 828 TPI-quarta, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30/11/2022).



    Pois bem. O cotejo analítico entre o provimento cautelar proferido na ADPF 828 e os elementos constantes dos presentes autos indica, de plano, a total improcedência dos argumentos dos autores. Isso porque, conforme consta do decisum reclamado (doc. 15), a desocupação do imóvel foi ordenada em 25 de setembro de 2017, muito antes da pandemia e, portanto, das decisões proferidas na ADPF 828. 



    Saliente-se, neste cenário, que a desocupação ordenada na origem não restou suspensa por força da ADPF 828, tendo sido pela primeira vez determinada em 2017 e, portanto, em um contexto em que os efeitos da pandemia da Covid-19 sequer haviam surgido. 



    Releva notar, ainda assim, que os autos da ação de reintegração de posse foram encaminhados à Comissão de Solução de Conflitos Fundiários (doc. 16) e a expedidão do mandado de cumprimento de reintegração foi precedido de Reunião Preparatória de Plano de Desocupação (doc. 11) com a presença do Ministério Público de Minas Gerais e da equipe da Comissão de Solução de Conflitos Fundiários, dentre outros. 



    Neste contexto, não há como se sustentar, no caso concreto, a existência de descumprimento da decisão proferida no processo paradigma. Nesse sentido, cito o seguinte precedente da Primeira Turma desta Corte: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 



    3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 



    4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; e (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 



    5. Além disso, o regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 



    6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 



    7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 



    8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão”. (Rcl 57.238-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/2023). 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    Em não havendo, pois, estrita aderência entre o caso concreto e o objeto da ADPF 828, uma vez que a desocupação ordenada na origem não restou suspensa por força da ADPF 828, tendo sido determinada pela primeira vez em 2017, inviável se revela o progresso da presente reclamação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Comunique-se o teor da presente decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente